Tribunal: TJPA
Processo: 0804302-67.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804302-67.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CREUSA GARCIA DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DO TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo c/c tutela antecipada recursal interposto por devedora contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do veículo. A agravante alegou nulidade da tramitação em segredo de justiça, ausência de constituição válida em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, invalidade do contrato por conter assinatura digitalizada sem certificação ICP-Brasil e abusividade de cláusulas contratuais. Requereu a suspensão da liminar e a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” comprova validamente a mora do devedor em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária; e (ii) estabelecer se deve ser mantido o efeito suspensivo para afastar a liminar de busca e apreensão, preservando-se o exame das demais matérias pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de preparo não impede o conhecimento do agravo, porque o recurso foi interposto com pleito de gratuidade de justiça, tramitou em segundo grau sob essa indicação e foi regularmente recebido e processado.

4. A controvérsia sobre o segredo de justiça não é determinante para o deslinde do agravo, pois a fragilidade da comprovação da mora constitui fundamento autônomo e suficiente para a solução recursal, podendo a regularidade da tramitação sigilosa ser examinada e saneada na origem.

5. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 admite a comprovação da mora por carta registrada com aviso de recebimento, e a Súmula 72 do STJ exige a comprovação da mora como requisito indispensável à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

6. O Tema Repetitivo 1.132 do STJ confere relevância ao envio da notificação ao endereço indicado no contrato, mas não dispensa o exame das particularidades do caso concreto quando a devolução da correspondência evidencia frustração material da comunicação.

7. A devolução da notificação com a anotação “não procurado” revela, em juízo preliminar, que a correspondência permaneceu na agência postal aguardando retirada, sem demonstração segura de tentativa efetiva de entrega no endereço da destinatária, o que fragiliza a constituição em mora.

8. Os precedentes citados do STJ e de tribunais estaduais distinguem as hipóteses em que a carta é apenas enviada ao endereço contratual daquelas em que o aviso de recebimento retorna com a anotação “não procurado”, afastando, nesse cenário, a comprovação válida da mora.

9. O contraditório instaurado em segundo grau não trouxe elementos novos capazes de afastar os fundamentos da tutela recursal já concedida, permanecendo a probabilidade de provimento do agravo e o risco de dano grave decorrente da apreensão do veículo e de seus efeitos patrimoniais subsequentes.

10. A reforma da decisão agravada deve limitar-se ao afastamento da liminar de busca e apreensão, com preservação do regular prosseguimento do feito originário para apreciação, pelo juízo de primeiro grau, das demais matérias ainda não decididas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido ratificar o efeito suspensivo anteriormente concedido e reformar a decisão agravada, tornando sem efeito a liminar de busca e apreensão, sem prejuízo do regular prosseguimento do feito originário para apreciação das demais matérias pelo juízo de primeiro grau.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação da mora é requisito indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão em contrato garantido por alienação fiduciária. 2. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, sem demonstração segura de tentativa efetiva de entrega no endereço da devedora, não comprova validamente a mora no caso concreto. 3. O Tema Repetitivo 1.132 do STJ não se aplica, sem distinções, às hipóteses em que a correspondência sequer evidencia entrega frustrada no endereço contratual. 4. Constatada a fragilidade da constituição em mora, impõe-se a reforma da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, sem prejuízo do prosseguimento da ação originária para exame das demais questões.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º; CPC, art. 85, §§ 1º e 11, art. 189 e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Tema Repetitivo 1.132; STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 04.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0808517-41.2022.8.14.0028, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 28.08.2023; TJDFT, Apelação nº 07229106220248070003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 25.09.2024, pub. 14.10.2024; TJAC, Apelação Cível nº 0711943-63.2023.8.01.0001, Rel. Des. Nonato Maia, 2ª Câmara Cível, j. 29.11.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2028458-22.2025.8.26.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804302-67.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CREUSA GARCIA DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO C/C TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
interposto por CREUSA GARCIA DE SOUSA em face da decisão proferida pela Vara Única de Tomé Açu, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0801220- 76.2025.8.14.0060, que concedeu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Inicialmente, argumenta que houve nulidade processual pela tramitação indevida do processo em segredo de justiça, pois a ação de busca e apreensão não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 189 do Código de Processo Civil, sendo a publicidade dos atos processuais a regra. Assim, afirma que a irregularidade viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta também a ausência de constituição válida em mora, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ. Segundo a agravante, a notificação extrajudicial enviada pelo banco foi devolvida ao remetente, sem comprovação de entrega no endereço da devedora, o que impediria a caracterização da mora.

Alega ainda invalidade do contrato apresentado pela instituição financeira, afirmando que o documento contém apenas assinatura digitalizada, sem certificação digital emitida por autoridade credenciada na ICPBrasil, o que não garantiria autenticidade e integridade do instrumento contratual.

Além disso, aponta abusividades em diversas cláusulas contratuais, tais como a cobrança de tarifa de avaliação do veículo, tarifa de registro de contrato e tarifa de cadastro, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes.

Argumenta também que o contrato prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária aplicada, o que violaria o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, tornando a cláusula abusiva. Sustenta ainda a ilegalidade da capitalização de juros de mora e a cobrança de taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Diante dessas irregularidades, a agravante afirma que não há mora válida, o que impede o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Por fim, sustenta a presença do fumus boni iuris, demonstrado pelos vícios processuais e contratuais apontados, e do periculum in mora, decorrente do risco de perda definitiva do veículo após a apreensão e eventual alienação do bem, razão pela qual requer a suspensão da liminar e a reforma da decisão agravada.

Ao id. 34696625 foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação originária.

Contrarrazões apresentadas ao id. 35437442.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Ab initio,
concedo a gratuidade de justiça para fins de apreciação do presente recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a análise das preliminares arguidas.

Quanto à preliminar de ausência de preparo, esta não merece prosperar. Os autos registram que o recurso foi interposto sob pleito de gratuidade de justiça e tramitou no segundo grau com a indicação de justiça gratuita, não havendo, no estado atual do processo, elemento bastante para obstar o conhecimento do agravo por deserção, mormente porque o recurso foi regularmente recebido e processado, inclusive com apreciação meritória do pedido de tutela recursal.

No que tange à insurgência da agravante acerca do segredo de justiça, embora a matéria tenha sido suscitada no recurso e debatida nas contrarrazões, entendo que sua apreciação, nesta oportunidade, não é determinante para o deslinde do agravo. Isso porque o fundamento bastante para a manutenção da tutela recursal já concedida reside, com autonomia suficiente, na fragilidade da comprovação da mora. Assim, a discussão sobre a regularidade da tramitação sigilosa pode ser objeto de exame e eventual saneamento na origem, sem prejuízo do desfecho ora proposto.

Ultrapassada tais questões preliminares, o mérito recursal consiste, portanto, em verificar se subsistem, após o contraditório instaurado em segundo grau, os fundamentos que ensejaram a concessão do efeito suspensivo anteriormente deferido, notadamente no que toca à regularidade da constituição em mora de CREUSA GARCIA DE SOUSA no âmbito da ação de busca e apreensão promovida por BANCO ITAUCARD S.A..

O ponto de partida normativo encontra-se no Decreto-Lei nº 911/1969, cujo art. 2º, § 2º, estabelece que a mora “
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

No plano jurisprudencial, a matéria é informada, de um lado, pela Súmula 72 do STJ, segundo a qual “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, e, de outro, pelo entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.132, em que o Superior Tribunal de Justiça enfrentou a controvérsia relativa à suficiência, ou não, do envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato para fins de comprovação da mora.

Consoante a orientação firmada pelo STJ, o envio da notificação ao endereço contratual assume centralidade na aferição da mora, mas o exame do caso concreto continua a exigir a verificação das particularidades da devolução do aviso, sobretudo quando ela indica frustração material da comunicação.

No presente feito, a decisão que deferiu o efeito suspensivo foi clara ao consignar que, embora o STJ tenha fixado, no Tema 1.132, orientação favorável ao simples envio da notificação ao endereço do devedor, a devolução da correspondência com a anotação “NÃO PROCURADO” revela, em juízo preliminar, circunstância distinta, pois indica que a carta permaneceu na agência postal aguardando retirada, sem demonstração segura de tentativa efetiva de entrega no endereço da destinatária.

A própria decisão destacou que tal peculiaridade fragilizava a comprovação da mora, tornando plausível a tese recursal, além de evidenciar o perigo de dano decorrente da manutenção da liminar de busca e apreensão.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado". Precedentes . 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA . NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tema repetitivo n. 1 .132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023) . 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela sequer saiu da agência dos correios para entrega". 3. Considerando as circunstâncias do caso concreto, é inviável a aplicação de tese repetitiva, entendimento firmado no recurso especial repetitivo (Tema nº 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO COM MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808517-41.2022.8.14.0028 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/08/2023 )

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. JULGAMENTO DO MÉRITO . PREJUDICADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. IRRESIGNAÇÃO . CORRESPONDÊNCIA QUE NÃO FOI ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO. MOTIVO: “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 1 .132 AO CASO EM ANÁLISE. ENTENDIMENTO DO STJ. MORA NÃO COMPROVADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA . PROVIMENTO.

Considerando que o agravo de instrumento encontra-se apto ao julgamento de mérito, prejudicada a análise do agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Noutro mérito, registra-se a insuficiência do conjunto probatório produzido até o momento para a comprovação da mora, tendo em vista que a correspondência retornou com o registro de “não procurado”, indicando que a notificação não foi efetivamente enviada ao endereço do contrato.

Nesse contexto, é importante registrar a inaplicabilidade do Tema nº 1 .132 ao caso em análise, na medida em que a tese firmada não se aplica às hipóteses de insuficiência do endereço do devedor, eventual extravio do aviso de recebimento, indicação do retorno pelo motivo "mudou-se", dentre outros, conforme mencionado no inteiro teor do voto condutor da referido tema.

Portanto, tem-se que a mora não foi devidamente configurada até o presente momento, impõe-se a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido liminar. Provimento do recurso.(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08173520720248150000, Relator.: 502 Bad Gateway

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO . DEVOLVIDA. MOTIVO ?NÃO PROCURADO?. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA . 1. Em ação de busca e apreensão, embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço de seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "não procurado", hipótese que não configura a mora e que se distingue do Tema 1.132 do STJ. 2 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07229106220248070003 1928547, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 25/09/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/10/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL . AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME 1. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por instituição financeira visando reaver bem móvel cujo contrato firmado foi inadimplido. 2. Sentença do Juízo da 2 .ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por ausência de comprovação de constituição em mora, mesmo após prazo para emenda à inicial. 3. Apelação interposta pelo banco credor, sustentando que houve a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, cujo aviso de recebimento foi devolvido com a anotação "Não Procurado". II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial com devolução "Não Procurado" atende ao disposto no art. 2.º, § 2 .º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, constituindo, assim, o devedor em mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 . Segundo o Tema 1132 do STJ, a comprovação da mora é satisfeita com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento. Todavia, a simples devolução com anotação "Não Procurado" denota falha na tentativa de notificação, não cumprindo o ônus do credor. 6. A jurisprudência do TJAC e STJ reafirma que, em caso de devolução da notificação por motivos como "Não Procurado", não se configura a constituição em mora?? . 7. Inaplicabilidade da teoria da expedição, eis que não se identificou má-fé do devedor ante a mera impossibilidade do serviço postal atender ao envio da notificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A devolução de aviso de recebimento relacionado ao envio de notificação extrajudicial com a anotação 'Não Procurado' não constitui elemento hábil a constituir o devedor em mora." _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2 .º, § 2.º e Código de Processo Civil, art. 178. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n .º 1132 e AgInt no REsp n.º 2.007.339/RS . TJAC, Apelação Cível n.º 0700030-29.2024.8 .01.0008. (TJ-AC - Apelação Cível: 07119436320238010001 Rio Branco, Relator.: Des. Nonato Maia, Data de Julgamento: 29/11/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO DO AUTOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EMENDA DA INICIAL DISCUSSÃO SOBRE A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA AVISO DE RECEBIMENTO RETORNADO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO" HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO C. STJ ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NO V . ACÓRDÃO PARADIGMA PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA C. CÂMARA POSTERIORES AO TEMA REPETITIVO ADOTANDO O DISTINGUISH EMENDA DA INICIAL CORRETAMENTE DECRETADA R. DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO 1 - O retorno da notificação extrajudicial com a sinalização de "não procurado" não está abarcado pelas hipóteses debatidas no Tema Repetitivo n . 1.132 do C. Superior Tribunal de Justiça. 2 - Caso a missiva retorne em cenário de "não procurado", a comprovação da constituição em mora não pode ser admitida, pois sequer foi enviada a carta ao endereço contratual . 3 - Esse entendimento foi encampado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta C. Câmara em precedentes proferidos após a consolidação do Tema Repetitivo n. 1 .132, demonstrando o distinguish em relação ao precedente vinculante. 4 - Constituição em mora não comprovada de maneira válida, manutenção do indeferimento da liminar que se impõe. RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20284582220258260000 Ibiúna, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 28/02/2025, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025)

Em conclusão, o contraditório estabelecido nesta instância não trouxe elementos novos capazes de afastar os fundamentos que embasaram a concessão do efeito suspensivo.

Ao revés, permanece presente a probabilidade de provimento do recurso, extraída da incerteza quanto à regular constituição em mora da parte agravante, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade concreta de apreensão do veículo e dos efeitos patrimoniais subsequentes.

Assim, Impõe-se, por conseguinte, a ratificação do efeito suspensivo anteriormente concedido, com a reforma da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão, preservado o regular prosseguimento do feito originário para apreciação das demais questões ainda não decididas pelo juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para para
RATIFICAR
o efeito suspensivo anteriormente concedido e
REFORMAR
a decisão agravada, tornando sem efeito a liminar de busca e apreensão deferida nos autos da ação originária nº 0801220-76.2025.8.14.0060, sem prejuízo do regular prosseguimento do feito perante o Juízo da Vara Única de Tomé Açu/PA, a quem competirá apreciar, oportunamente, as demais matérias ainda não submetidas a pronunciamento exauriente, nos termos da fundamentação.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de Agravo de Instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Douto Juízo
a quo
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026